Tribunal: TJBA
Processo: 0546248-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546248-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE BARROS SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

APELADO: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE ELETRÔNICA (PHISHING). CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito decorreu de falha na prestação do serviço ou de culpa exclusiva da própria consumidora, em contexto de fraude eletrônica; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil das fornecedoras, inclusive quanto à indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica sub judice submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva, em regra, a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
A responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a ocorrência de excludente legal, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.
O acervo probatório demonstra que a negativação decorre de fraude eletrônica do tipo
phishing
, viabilizada pelo fornecimento voluntário de dados pessoais da própria consumidora em ambiente virtual fraudulento.

6. Os documentos juntados aos autos evidenciam a dinâmica da fraude e afastam a existência de vazamento de dados, falha de segurança ou defeito na prestação do serviço pelas fornecedoras.

7. A parte apelante não produziu prova técnica ou documental apta a infirmar a conclusão de culpa exclusiva, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de contratação.

8. A inscrição em cadastros restritivos configura consequência lógica da inadimplência decorrente de contratação realizada com dados fornecidos pela própria consumidora, ainda que utilizados por terceiro fraudador.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fraude praticada por terceiro, quando viabilizada por conduta negligente do consumidor, afasta a responsabilidade do fornecedor por ausência de nexo causal.

10. A negativação impugnada caracteriza exercício regular de direito, inexistindo ilicitude apta a ensejar reparação civil.

11. A pretensão de indenização por danos materiais não prospera diante da ausência de prova concreta de prejuízo patrimonial, que não se presume.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0546248-22.2018.8.05.0001,
em que é Apelante

MARINEIDE BARROS SILVA

e Apelado
BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
, nos termos do voto do Relator.